Tribunal: TJDFT
Processo: 0723874-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica. Sustenta que há evidentes diferenças entre sua assinatura e aquela aposta nos contratos fraudulentos, além de outros indícios materiais de fraude. Pede a anulação da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida, diante da prova da hipossuficiência, ID 65897214. Impugnação rejeitada.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova necessária à solução da demanda, uma vez que as assinaturas presentes no documento pessoal da autora e na procuração guardam razoável grau de semelhança com aquelas apostas nos contratos. É o que se extrai do próprio comparativo feito pela autora recorrente (ID 65897213, pg. 07).
IV. É bem verdade que no documento de ID 65897213, pg. 06, a autora aponta inconsistências entre assinaturas dentro de um mesmo contrato, o que constitui indício de irregularidade. No entanto, nos demais há semelhanças que, para além da dúvida razoável, não podem ser taxadas como ilegítimas sem a devida prova pericial grafotécnica, que só pode ser dispensada em caso de falsificações grosseiras, o que não é o caso dos autos.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.